Tribunal: TJPA
Processo: 0800931-13.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0800931-13.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA FERRO E SILVA SOUTO

AGRAVADO: JAQUELINE MELO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800931-13.2017.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
LUIZ GONZAGA FERRO E SILVA SOUTO

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO PEREIRA E SILVA (OAB/PA nº. 9.047)

AGRAVADOS:
JAQUELINE MELO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES IDÊNTICAS. JULGAMENTO. MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ:
“É incabível a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade (unicidade) dos recursos” (AgRg no AREsp 783.071/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018)

2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Regimental
,
e manter integralmente a decisão monocrática ID. 148973, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº.
0800134-37.2017.8.14.0000
,
em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800931-13.2017.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
LUIZ GONZAGA FERRO E SILVA SOUTO

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO PEREIRA E SILVA (OAB/PA nº. 9.047)

AGRAVADOS:
JAQUELINE MELO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ GONZAGA FERRO E SILVA SOUTO
em face da decisão monocrática de Id. 148973, proferida por este desembargador nos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento
nº 0800134-37.2017.8.14.0000
, que
não conheceu do referido agravo, considerando o descabimento do requisito.

Nas
razões recursais
, o Agravante busca a reforma da decisão monocrática, alegando, em suma, ser cabível a interpretação extensiva das hipóteses previstas no art. 1.015 e, por isso mesmo, seria devido o conhecimento do agravo de instrumento.

Consultando os autos eletrônicos do Agravo de Instrumento (Processo nº. 0800134-37.2017.8.14.0000) verifiquei que o Agravante já havia interposto outro Agravo Regimental contra a mesma decisão monocrática de não conhecimento, inclusive com idêntica fundamentação ao presente agravo.

Lá naqueles autos, por ocasião do despacho de Id. 4319912, converti o agravo regimental em agravo interno e, por conseguinte, determinei a intimação do Agravante para recolhimento de custas do preparo do interno, bem como a intimação da agravada para contrarrazões ao respectivo interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de FEVEREIRO de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES IDÊNTICAS. JULGAMENTO. MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ:
“É incabível a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade (unicidade) dos recursos” (AgRg no AREsp 783.071/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018)

2.

Agravo regimental não conhecido.

O agravo regimental consubstanciado nestes autos eletrônicos não preenche os requisitos de admissibilidade. Explico.

Conforme relatado, o Agravante manejou o presente regimental contra a decisão monocrática de não conhecimento de anterior agravo de instrumento, proferida no processo nº.
0800134-37.2017.8.14.0000. Ocorre que, nos mesmos autos eletrônicos deste referido agravo, o ora recorrente já havia interposto outro agravo regimental contra a mesma decisão monocrática, sendo que as razões de ambos os recursos são idênticas. Ressalto que, nos autos daquele processo, proferi despacho de conversão do regimental em interno.

Sem embargo, vê-se, pois, que agravante não observou o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade, uma vez que utilizou dois meios recursais idênticos contra a mesma decisão monocrática, causando, assim, prejuízo ao conhecimento do segundo recurso, no caso o presente agravo regimental, cuja admissibilidade resta inviável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTEMPESTIVIDADE PATENTE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da singularidade (unirrecorribilidade ou unicidade) impede a impugnação, por vias distintas, da mesma decisão. O processo, como marcha tendente a compor a lide - conceituada, por Carnelutti, como o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita, ou seja, a solução da contentio inter partes -, exige a eleição de um caminho singular, para atingir a pacificação social.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1497086/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. SÚMULA 281/STF.

1. É inadmissível recurso especial quando couber na Justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada (Súmula 281/Supremo Tribunal Federal). Precedentes.
2. É incabível a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade (unicidade) dos recursos.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 783.071/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS. INTERPOSIÇÃO, CONTRA A MESMA DECISÃO, DE AGRAVO INTERNO E RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.

1. No presente caso, houve o julgamento colegiado das apelações apresentadas. Do referido acórdão foram apresentados embargos de declaração. Desta decisão, foram interpostos pelos ora agravantes dois recursos: agravo regimental e recurso especial.
2. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, não é cabível a oposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial. Assim, como os agravos regimentais foram apresentados pelos ora recorrentes dias antes dos recursos especiais, a preclusão consumativa restou configurada em relação a estes últimos.
3. Agravos regimentais não providos.

(AgRg no AREsp 134.886/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade do recurso, não se admite a interposição simultânea de agravo regimental e de embargos de declaração pela mesma parte e em face do mesmo decisório, caso em que se imporá o reconhecimento da preclusão consumativa em relação ao recurso posteriormente interposto.
2. Embargos não conhecidos.

(EDcl no CC 92.044/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

Desta forma, considerando que o Agravante manejou dois recursos contra o mesmo ato decisório deste relator, impõe-se a inadmissibilidade do regimental, ora analisado, face a violação do princípio da unirrecorribilidade, bem como da preclusão consumativa.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
NÃO CONHEÇO do agravo regimental
, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática (Id.
148973), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº.
0800134-37.2017.8.14.0000
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2021